Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736446-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL DE LIMA MACHADO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICAEL DE LIMA MACHADO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado, nos seguintes termos: "1. À vista dos documentos de ID 99413819 e ID 101647680, defiro ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. O requerido compareceu espontaneamente aos autos (ID 99413813 e documentos anexos) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-o citado. 3. Recebo a petição de ID 99413815 como contestação. 4. Não obstante a petição de ID 99413815, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 5. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 91738080), verifica-se que está inadimplente desde janeiro de 2021, tendo efetuado o pagamento de apenas 02 parcelas. 6. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’ e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que ‘A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.’ É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 7. O artigo 77, por sua vez, estabelece que ‘(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)’. 8. Outrossim, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que ‘o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. 9. Assim, intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID 30709621). O agravante alega que "a decisão que se vem impugnar via recurso está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente. Para a condenação por litigância de má-fé, além de ser necessário a que a parte tenha discordado de uma determinação judicial, se faz necessário ainda, a comprovação do dolo da parte litigante sobre a qual se deseja recaia a pecha de "improbus litigator", não havendo como presumi-la”. E pede: “Face ao exposto e do mais que comprova a documentação em anexo, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis, seja recebido o recurso no efeito suspensivo e ao final, seja revogada decisão que decretou a indicação do paradeiro do veículo como demonstração da boa-fé processual sob pena de aplicação da multa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!” Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual a definição: "intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora